Tribunal: TJDFT
Processo: 0734205-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0734205-73.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CONFEDERACAO NACIONAL DAS COOPERATIVAS DO SICOOB LTDA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A APELADO: EQUIPE SPORT PROMOTION &amp; EVENTOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte contrária, tendo em vista a oposição de embargos de declaração (ID 64229640) com a pretensão de obtenção de efeitos modificativos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador